Tribunal: TJMT
Processo: 1045290-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045290-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (APELADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM NO VOO PARA O DESTINO – AQUISIÇÃO DE PERTENCENTES PESSOAIS PELO PASSAGEIRO NO DESTINO EM RAZÃO DO EXTRAVIO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA TRANSPORTADORA – FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO INCIDÊNCIA DO ACORDO INTERNACIONAL EM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR

INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2. “No precedente firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210) o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.944.539/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021). 3. Em razão da
falha
na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do extravio provisório da bagagem, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral. 4. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela TAM LINHAS AÉREAS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1045290-46.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré “
ao ressarcimento dos danos materiais de R$ 14.562,09, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
” (cf. Id. no 213256312 e 213256318).

A apelante sustenta a in
aplicabilidade “
do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, porquanto se trata de viagem internacional
”, de modo que “
a Convenção de Montreal e seus preceitos devem ser aplicados, inclusive no que se refere ao pedido de indenização por danos morais
”, já que a “
controvérsia acerca da aplicabilidade da Convenção, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor em casos de voos internacionais, restou dirimida por meio do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 636331/RJ)
”, assim, “
eventuais indenizações fixadas não terão caráter punitivo, exemplar ou de qualquer natureza que não seja o compensatório para o usuário do transporte aéreo, conforme disposto no artigo 29 da Convenção de Montreal
”.

Alega que, considerando que o extravio da bagagem ocorreu durante voo operado pela Air France, não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da falha no serviço prestado por outra companhia área, incidindo na espécie a excludente de responsabilidade civil da culpa exclusiva de terceiro.

Afirma que, em todo caso, “
o pedido de reparação por dano moral supostamente sofrido pela parte recorrida não deve ser acolhido, haja vista a inexistência de ilícito civil,
(ou a comprovação de)
qualquer repercussão na vida da parte que pudesse lhe causar algum tipo de aflição ou tristeza
”, uma vez que, “
ainda que se pudesse afirmar que a parte autora tenha suportado algum incômodo,
(...)
é evidente que esse mero dissabor não bastaria para caracterizar a ocorrência de dano moral, sob pena de banalização do instituto
”; ademais, critica o valor da indenização por dano moral, argumentando que este deve ser “
fixado respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa da autora e, consequentemente, uma avalanche de processos sem qualquer fundamento jurídico, de pessoas buscando o ganho fácil à custa de terceiro
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, seja afastada a condenação indenizatória por danos morais, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório (cf. Id. no 213256321).

Nas contrarrazões, o apelado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 213256325).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu pela parcial procedência ao pedido sob os seguintes fundamentos:

“DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA ajuizou ação de indenização por danos materiais e danos extrapatrimoniais em desfavor de LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AÉREAS S.A).

Narra a inicial que o autor adquiriu passagem aérea executiva da empresa ré, visando participar de uma competição de ciclismo internacional. Discorreu que a ida se deu em 29/06/2022, em Cuiabá, com retorno marcado para o dia 16/07/2022. Todavia, ao chegar ao seu destino final, em Milão, no dia 30/06/2022, se deparou com o extravio de sua bagagem.

Relata que a viagem tinha por objetivo a sua participação em competição internacional de ciclismo, denominada de ‘L’Etape du Tour de France 2022’, tendo, diante do extravio de sua bagagem, que adquirir todos os acessórios e vestimentas indispensáveis para o evento, eis que a sua bagagem não foi localizada e entregue em tempo. Alega que não recebeu auxílio da ré e que a sua bagagem somente lhe foi devolvida em 08/08/2022, após o seu retorno ao Brasil.

Discorre sobre o prejuízo material e moral experimentado, além da perda de uma chance, já que o seu desempenho na ocorrida restou insatisfatório diante dos percalços experimentados. Pede a condenação da ré ao pagamento de dano material e extrapatrimonial.

(...)

Por oportunidade da contestação, a ré suscitou a sua preliminar de ilegitimidade passiva.

A Reserva Aérea - Plano de Viagem acostado no Id 10492107 foi emitido pela LATAM e comprova a aquisição das passagens de todos os trechos, tanto os operados pela ré, bem como pela AIR FRANCE.

O fato de o autor somente ter percebido o extravio da bagagem em Milão e ter realizado as tratativas para o recebimento da bagagem pela Cia aérea responsável pelo trajeto de Paris à Milão – AIR FRANCE, não exclui a legitimidade passiva da LATAM em responder esta ação indenizatória.

Ora, a LATAM integra a cadeia de prestação de serviço de transporte adquirido pelo autor/consumidor, razão pela qual é parte legítima para figurar nesta ação indenizatória. Afinal, a companhia aérea que comercializa a passagem aérea é responsável por todos os voos inclusos, ainda que algum trecho seja operado por companhia aérea diversa (TJMG; APCV 5130207-92.2020.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 15/12/2023; DJEMG 19/12/2023).

Além disso, destaco que apesar da limitação entre trechos pelas companhias, há parcerias entre as empresas aéreas, prática essa não negada pela ré.

Dito isto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

(...)

É incontroverso nos autos que o autor teve a sua bagagem extraviada de forma temporária e que a mesma só lhe foi devolvida quando retornou ao Brasil. Também não se questiona que a viagem se destinou à participação do autor em competição internacional de ciclismo e que teve que adquirir diversos itens, como roupas e acessórios para o período, necessários para sua participação na referida prova.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da ré objetiva. Portanto, comprovado o dano decorrente do contrato de transporte, e a relação de causa e efeito entre este e a lesão, cabível a pretensão indenizatória.

(...)

A ré aduz a aplicação ao caso em comento da Convenção de Montreal.

Em contrapartida às alegações apresentadas pela ré, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, com reconhecimento de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese jurídica: ‘nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’.

Com isto, a jurisprudência posicionou-se no sentido de que as regras estabelecidas em tratados internacionais só se aplicariam nos casos de transportes internacionais de passageiros e que o afastamento da incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor só seria possível para as hipóteses de reparação de danos materiais.

(...)

No caso em apreciação, o pedido de condenação em dano material não se fundamenta no extravio da bagagem em si, mas sim a necessidade de o autor adquirir vestimentas e acessórios à sua participação na competição de ciclismo, o que afasta a aplicação da Convenção de Varsóvia e de Montreal.

(...)

Extrai-se dos autos diversas notas fiscais (ID. 104921065) que comprovam as despesas relacionados à aquisição de vestimentas e apetrechos necessários para o autor participar da competição atlética, objetivo final da viagem. Nesse cenário, destaca-se que a ré não apresentou fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Portanto, cabe à ré ressarcir ao autor as despesas comprovadamente realizadas no total de em 2.633,29 EUR (valor do Euro à época dos fatos = R$ 5,53), que convertido em real resulta no valor de R$ 14.562,09 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e nove centavos).

O dano moral experimentado pelo autor, que ficou 39 dias sem bagagem e teve que dispor de tempo e energia em busca de solução, quando poderia estar se preparando para a competição é evidente e ultrapassa em muito o mero aborrecimento.

Destarte, resta claro nos autos a falha na prestação dos serviços pela empresa ré, devendo esta ressarcir dos danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de sua responsabilidade, dada a inferência lógica que se pode extrair inferir do caso em comento (
dano in re ipsa
).

(...)

Quanto aos danos morais, dada a inferência lógica que se pode extrair do caso em comento, o quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Cabe esclarecer, no entanto, que embora a autor busque indenização pela perda de uma chance, devido às modificações em seu material (tênis e equipamentos) para a competição pela qual estava inscrito, não há elementos que demonstrem a probabilidade, quanto mais a certeza, de sua melhor desenvoltura na competição. Isso se deve à discrepância entre os resultados dos treinos (ID. 104921066) e o resultado final da prova, este último de conhecimento público.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos desta ação proposta por Daniel da Cruz Muller Abreu Lima para CONDENAR a ré Tam Linhas Aéreas S.A ao ressarcimento dos danos materiais de R$ 14.562,09 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e nove centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso,

bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (Súmulas 54 e 362-STJ).”

Conforme destacado na sentença apelada, a “
Reserva Aérea - Plano de Viagem acostado no Id 10492107 foi emitido pela Latam e comprova a aquisição das passagens de todos os trechos, tanto os operados pela ré, bem como pela Air France
”, assim, é incontroverso que a ré Tam Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil) é a transportadora contratual, por isso, nos termos dos arts. 41 e 45 da Convenção de Montreal, ela é parte legitima e solidariamente responsável pelos danos sofridos pelo passageiro durante todo o trajeto da viagem contratada, e, sob a ótica da lei consumerista, o fato de a falha na prestação do serviço/evento danoso ter ocorrido em voo operado por outra companhia ária é absolutamente irrelevante, e, definitivamente, não afasta a sua responsabilidade, uma vez que, na qualidade de parceira na operação de voo internacional, a Air France integrou o contrato de transporte por ela firmado com o autor/apelado, motivo pelo qual eventuais danos causados a este em qualquer trecho implica na responsabilidade solidária da Cia/ré/apelante, eis que integrante da cadeia de fornecimento do serviço.

Merece, pois, pronta rejeição a tese recursal de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, até porque,
mutatis mutandis
, conforme já decidiu o eg. STJ, “
o
fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Sobre o dano moral, “
no precedente firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210) o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.944.539/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021), ou seja, “
as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1957910/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/02/2022).

No mesmo sentido:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor. 2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 27 DO CPC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 4. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC. A pretensão deduzida na origem diz respeito à compensação por dano moral por atraso em voo. Desse modo, ausente regulação da matéria em acordo internacional, aplica-se o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.248.902/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. APLICABILIDADE DO CDC. TEMA 210/STF. NÃO INCIDÊNCIA DO ACORDO INTERNACIONAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
‘No precedente firmado em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema 210/STF) o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC. No caso, a pretensão deduzida na origem diz respeito unicamente à compensação por dano moral por atraso em voo. Desse modo, ausente regulação da matéria em acordo internacional, aplica-se o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC’ (AgInt no REsp 1.944.539/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de danos morais em virtude da má prestação do serviço (atraso de voo, superior a seis horas) e da ausência de qualquer conduta tendente a minimizar os transtornos dos passageiros. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.151.537/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023)

Segundo orientação da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, em via de regra, “
o dano moral, pelo extravio de bagagem do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nessas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou
” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC 1010983-88.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 26/10/2022), assim, tendo em vista que “
é incontroverso nos autos que o autor teve a sua bagagem extraviada de forma temporária e que a mesma só lhe foi devolvida quando retornou ao Brasil,
(...) (e)
que a viagem se destinou à participação do autor em competição internacional de ciclismo e que teve que adquirir diversos itens, como roupas e acessórios para o período, necessários para sua participação na referida prova
”, não há dúvida quanto à caraterização do dever indenizar por danos morais na hipótese dos autos, eis que
seguramente
a situação discutida na lide

importou em aflição, ansiedade, frustração, raiva e revolta, enfim, em abalo psicológico ao autor/apelado, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial.

Já quanto ao
valor da indenização, sabe-se que a apuração e quantificação do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sob esse enfoque, sopesada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, com especial enfoque no fato de que o conteúdo da bagagem (roupas e calçados especificas para ciclismo, equipamentos de segurança e etc) estava diretamente relacionada ao próprio objetivo da viagem (participar de competição de ciclismo), e o caráter coercitivo e pedagógico da condenação indenizatória, admito que merece ser confirmada a quantia fixada na sentença (R$ 20,000,00), esta que se
revela razoável e ajustada às particularidades e circunstancias do caso concreto, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024